Tribunal: STF
Processo: RE 1321024
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. I. HORA EXTRA. REVISÕES ANUAIS (CF, ART. 37, INCISO X). MERA COMPENSAÇÃO DA PERDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. DIFERENÇAS DEVIDAS DE ACORDO COM O REAJUSTE DO FUNCIONALISMO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º , DA LEI ESTADUAL nº 13.280/2001. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.129.269-4/01. 2. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONFUSÃO (ART. 381, CC). 3. REEXAME NECESSÁRIO. RESSALVADA A NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NO PERÍODO DA GRAÇA CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO VENCIDO. O Chefe do Poder Executivo não está obrigado a fazer regularmente o reajuste especifico do valor da gratificação, que tem por fim a melhoria de uma carreira de servidor público. Entretanto, está obrigado a revisão anual do valor, diante da perda do poder aquisitivo da moeda (Constituição Federal, art. 37, inciso X). Vale dizer, o escopo da regra não é a concessão de reajuste remuneratório, mas sim a garantia da estabilidade do valor da moeda” (e-Doc 5, p. 132). 
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc 6, p. 142).
    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 2º, 37, incisos X e XII, 100, § 12, e 102, § 2°, da Constituição Federal.
    A parte recorrente alega violação ao art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, no que diz respeito à sua condenação ao pagamento das diferenças salariais à parte recorrida.
    Aduz, ainda, que o acórdão afastou, indevidamente, a aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (redação dada pela Lei 11.960/09) para cômputo de juros e correção monetária, em período anterior à expedição do precatório, declarando indevidamente inconstitucional tal dispositivo de lei. 
    A Turma julgadora instada a realizar juízo de retratação da matéria, decidiu pela manutenção do acórdão proferido (e-Doc 7, p. 77).
    Em exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a 1ª Vice Presidência do Tribunal de origem não admitiu o recurso por ofensa ao art. 37, incs. X e XIII, da CF em virtude da aplicação do tema 904 da repercussão geral, admitindo-o, apenas, em razão da suposta ofensa ao art. 102 da Constituição, nos seguintes termos, confira-se:
    “Dessa forma, quanto à suposta vulneração ao artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, constata-se que o Supremo Tribunal Federal vinculou a matéria ao ARE 965.627 (tema 904/STF), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral da questão suscitada, por não se tratar de matéria constitucional, em julgado que contém a seguinte ementa: 
    (…)
    Nessas condições, incide, no ponto, o artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
    (...)
    Nesse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por ESTADO DO PARANÁ, em relação à suposta ofensa ao artigo 37, incisos X e XII, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e admito o recurso, no tocante à tese de ofensa ao artigo 102, §§ 2° e 12, da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso V, alínea "c", do Código de Processo Civil”. (e-Doc 7, p. 83-85).
    Da decisão acima, a parte recorrente não apresentou recurso.
    Decido.
    Considerando que o Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, na parte em que se suscita contrariedade ao art. 37, incs. X e XIII, da CF por aplicação de tema de repercussão geral, pelo que esgotada, nesse ponto, o exame da matéria, passo à análise da questão remanescente, qual seja, a suposta incorreção do índice de correção monetária aplicado.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 870.947/SE, concluiu pela existência de repercussão geral da discussão relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Tema 810).
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Assim, não há como acolher o pleito da parte recorrente, visto que contrário à tese firmada em sede de repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente